Tribunal: TJDFT
Processo: 0008819-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008819-27.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE NUNES DE SOUZA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto